Tribunal: TJMT
Processo: 1037422-17.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037422-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Tabelionatos, Registros, Cartórios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CESARIO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 326.032.151-91 (APELANTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), IEDA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 622.453.501-97 (ADVOGADO), CARTÓRIO DO 5ª OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS (APELADO), DIVINA LEANDRO DE SOUZA - CPF: 823.756.071-04 (APELADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), TABELIÃO DO CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABÁ - MT (APELADO), MARIA HELENA RONDON LUZ (APELADO), MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), TABELIÃO DO CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABÁ - MT (TERCEIRO INTERESSADO), 5 SERV NOTORIAL E REG DE IMOV 2 CIRC IMOB DE CUIABA - CNPJ: 15.037.609/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CESARIO SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 326.032.151-91 (APELADO), IEDA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 622.453.501-97 (ADVOGADO), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), DIVINA LEANDRO DE SOUZA - CPF: 823.756.071-04 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (APELANTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), TABELIÃO DO CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE CUIABÁ - MT (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE ATO JURÍDICO C/C PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS

–
PARCIAL

PROCEDEN
CIA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA

APELANTE
DIVINA LEANDRO DE SOUZA
–
ACOLHIMENTO –

LEGITIMIDADE PAS
S
IVA DA TABELIÃ
E REGISTRADORA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS DECORRENTES DA ANULAÇÃO DOS ATOS NOTARIA
IS
E REGISTRA
IS
–
APLICAÇÃO
DO
ART
.

22
DA LEI N.º
8.935
/1994
ANTES D
A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N.º
13.286
/2016
–

TEMA777DO STF –
INAPLICABILIDADE
–
SITUAÇÃO DIVERSA DO CASO CONCRETO
–
DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO
–

MERO ABORRECIMENTO

–
RECURSO
DA REQUERIDA
DIVINA LEANDRO DE SOUZA

PROVIDO
– RECURSO
DO AUTOR
E
RECURSO
DA REQUERIDA

OFICIAL REGISTRADORA
DESPROVIDO
S
.

1.
A ausência de pertinência subjetiva da parte ré à demanda ajuizada pelo autor implica no reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam.

2. Na situação
sub examine
, percebe-se que as premissas fáticas e jurídicas que orientaram a formação do Tema
777
do STF não se amoldam ao presente caso, o qual apreciou a questão sob o enfoque do artigo
22
da Lei n.º
8.935
/1994, com a redação conferida pela Lei n.º
13.286
/2016
, sendo certo que o ato registral
ocorreu em data anterior à alteração legislativa
.

3
.
O erro na lavratura de escritura pública que, embora tenha causado transtornos de ordem burocrática e impedido temporariamente a regularização fundiária
ao titular
do imóvel, não configura dano moral quando não há comprovação de que o equívoco tenha gerado situações vexatórias, ofensivas à honra ou à dignidade do autor.

4
. A manutenção da posse do imóvel durante todo o período e a possibilidade de reparação do dano mediante retificação do registro e indenização pelos custos materiais afastam a configuração do dano moral pleiteado.

5. Recurso da requerida
DIVINA LEANDRO DE SOUZA
provido. Recursos do autor e da Oficial Registradora
desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por

DIVINA LEANDRO DE SOUZA, CESARIO SEBASTIAO DA SILVA e MARIA HELENA RONDON LUZ

contra a sentença que julgou parcialmente procedente
a
A
ção
D
eclaratória de
N
ulidade de
A
to
J
urídico c
/c P
erdas e
D
anos
c/c I
ndenização por
D
anos
M
oraispara:

a)
Declarar a nulidade
da escritura pública de compra e venda registrada no livro 162, às fls. 131 a 133, em 14/05/2014, junto ao Cartório do 5º Ofício de Cuiabá, com todos os atos dela decorrentes, determinando-se a retificação da matrícula do lote 20 para que conste o autor como legítimo proprietário;

b)
Condenar os réus
, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes nos custos necessários à regularização fundiária do imóvel, cujo montante será apurado em sede de liquidação de sentença;

d)
Determinar a averbação
, junto à matrícula nº 93.423, da existência da presente ação e do reconhecimento da nulidade do registro, bem como o bloqueio do imóvel quanto à venda e inscrição de ônus, até o cumprimento integral desta decisão;

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno
u
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo
u
em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 50% (setenta por cento) em favor da requerida e 50% em favor da autora,sendo que
o
demandante ficará isent
o
das custas processuais por ser beneficiári
o
da assistência judiciária gratuita e, terá suspensa a
exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3°
,
do CPC.

Extrai-se dos autos que
se trata de ação declaratória de nulidade de ato jurídico cumulada com perdas e danos, indenização por danos morais e pedido de liminar proposta por
CESARIO SEBASTI
Ã
O DA SILVA
em face de
DIVINA LEANDRO DE SOUZA
, CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO

DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS

e MARIA HELENA RONDON LUZ
.

O autor

CESARIO

SEBASTI
Ã
O
,
em sua petição inicial, alegou
ser proprietário de um imóvel situado na Rua Dois, Quadra 02, Bairro Residencial Itapajé, adquirido por contrato de compra e venda.

Relata que a requerida

DIVINA LEANDRO
, proprietária de um imóvel distinto, situado no mesmo bairro, teve, em 2014, sua escritura elaborada pelo Cartório do 5º Ofício, mas com a incorreta indicação do lote de propriedade do autor. Esse erro resultou na emissão de IPTUs conflitantes e na impossibilidade de o autor obter o título definitivo de seu imóvel durante a regularização fundiária promovida pelo governo do Mato Grosso
.

O juízo de 1º Grau
determinou a
exclusão
do
CARTÓRIO DO
5ª

OFÍCIO
DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS,
mantendo apenas
a
TABELIÃ.

Em suas razões recursais,
DIVINA LEANDRO DE SOUZA

alega sua ilegitimidade passiva, pois o erro na regularização do imóvel foi causado pelo INTERMAT e não por sua conduta.

Argumenta que também foi prejudicada pelo referido erro, conforme demonstrado nos autos.

Ressalta que não há qualquer ação ou omissão da
r
ecorrente que possa ser caracterizada como ato ilícito
, apontando que o
erro na regularização do imóvel decorreu de uma falha administrativa do INTERMAT, sem qualquer participação ou culpa da
r
ecorrente.

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
CESARIO SEBASTI
Ã
O DA SILVA

requer a reforma da r. sentença

para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que o apelante não conseguiu ainda a tão sonhada regularização do seu imóvel por negligência do oficial de registro em solucionar a questão, conforme já demonstrado na inicial. Assim sendo, diante da recusa da registradora Sra. Maria Helena Luz em resolver a situação
,
não pode ser considerado como mero dissabor inerente ao cotidiano.

Também apelou
MARIA HELENA RONDON LUZ
alegando
, preliminarmente,
sua ilegitimidade passiva, nos termos d
o

T
ema 777 do Supremo Tribunal Federal, inclusive de repercussão geral.

No mérito, afirma que não há que
se falar em qua
l
quer espécie e/ou forma de indenizaç
ão
a ser

pag
a
ao
r
ecorrido, sob nenhuma ótica ou argumento, em especial porque não restou configurada qualquer das condicionantes relativas e necessárias
à
caracterização da responsabilidade civil.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o autor
pretende obter declaração de nulidade de negócio jurídico em razão de registro na matrícula do imóvel em que é legítimo proprietário e possuidor, situado na Rua 02, Lote 20, Quadra 02, bairro residencial Itapajé.

Isso porque, registra que em 2014, a recorrida, na qualidade de Tabeliã responsável pelo 5º Ofício Notarial e Registral de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, ao escriturar o imóvel d
e

DIVINA LEANDRO DE SOUZA
, teria redigido este como o lote 20 (de sua propriedade), sendo que o correto a ser lançado seria o lote 30.

Registra ainda que somente no ano de 2022 tomou conhecimento do equívoco, quando da regularização fundiária promovida pelo Estado de Mato Grosso.

Assim
,
afirma que teve prejuízos posto restou impossibilitado tanto de obter a escrituração definitiva em seu nome, bem como de, eventualmente, aliená-lo
, r
azão pela qual pretende ser indenizado quanto
à
s despesas de escrituração e registro, bem como 60 salários-mínimos a título de danos morais.

RECURSO DE APEL
A
ÇÃO DE
DIVINA LEANDRO DE SOUZA

Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

Em suas razões recursais,
DIVINA LEANDRO DE SOUZA
alega sua ilegitimidade passiva, pois o erro na regularização do imóvel foi causado pelo INTERMAT e não por sua conduta.

Argumenta que também foi prejudicada pelo referido erro, conforme demonstrado nos autos.

Ressalta que não há qualquer ação ou omissão da
r
ecorrente que possa ser caracterizada como ato ilícito. O erro na regularização do imóvel decorreu de uma falha administrativa do INTERMAT, sem qualquer participação ou culpa da
r
ecorrente.

Deveras, v
erific
a-se
que assiste razão à apelante quanto
à
prelimina
r de ilegitimidade passiva, uma vez que não deu causa ao suposto erro material cometido
, seja por ação ou omissão
.

Conforme pode observar, a tabeliã responsável pelo 5º Ofício Notarial e Registral de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, ao escriturar o imóvel da
DIVINA LEANDRO DE SOUZA
, teria redigido este como o lote 20 (de sua propriedade), sendo que o correto a ser lançado seria o lote 30.

No caso concreto, verifica-se, de plano, que inexiste relação jurídica entre a apelante
DIVINA LEANDRO DE SOUZA
e a parte autora que autorize sua inserção no polo passivo da presente ação
, circunstância que a afasta do polo passivo, por ilegitimidade
.

Nesse contexto, deve ser provido o recurso aviado por
DIVINA LEANDRO DE SOUZA
.

RECURSO DE APELAÇÃO
DE
MARIA HELENA RONDON LUZ

Da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

MARIA HELENA RONDON LUZ

apelou
alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, nos termos da
decisão proferida na discussão do
T
ema 777 do Supremo Tribunal Federal, inclusive de repercussão geral.

Não assiste razão à apelante ao alegar sua ilegitimidade passiva.

Não se olvida
d
a tese firmada no julgamento do
RE 842846/SC
(Tema777do STF), pela qual "
o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano
s
a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa".

Ocorre que o respectivo entendimento foi firmado na vigência da Lei n.
13.286
/2016, que modificou a redação original do artigo
22
da Lei n.
8.935
/1994 (Lei dos Cartórios), enquanto o erro material na escritura ocorreu em 2014, na vigência des
s
a lei original.

O art.
22
da Lei nº
8.935
/94 estabelecia a responsabilidade objetiva dos tabeliães e registradores, respondendo eles independentemente de culpa ou dolo pelos danos que causassem a terceiros pela má execução do serviço delegado, passando a responsabilidade a ser subjetiva apenas com a nova redação dada pela Lei n.
13.286
/2016.

Considerando que as escrituras foram lavradas e levadas a registro na vigência da Lei nº
8.935
/94, a apelante responde diretamente e de forma objetiva pelos danos decorrentes dos serviços
prestados, por consequência, é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, sem que isso implique em conflito com a tese firmada no julgamento do
RE n. 842.846/SC
, pois o art.
6º

da
LINDB e o art.
2.035
do
Código Civil
vedam a aplicação retroativa da lei em prejuízo de fatos pretéritos e pendentes.

Sobre o tema, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃES E REGISTRADORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ULTIMADA COM BASE EM PROCURAÇÃO PÚBLICA CONTENDO ASSINATURA FALSA. EFICÁCIA VINCULANTE DO
RE nº 842.846/SC
NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA SUBMETIDA A PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRAZO QUE SE INICIOU COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE ANULOU O ATO NOTARIAL. FATOS OCORRIDOS ANTES DA LEI Nº
13.286
/2016, QUE MODIFICOU O ART.
22
DA LEI Nº
8.935
/94. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A eficácia vinculante da tese fixada no julgamento do
RE nº 842.846/SC
, Relator o MinistroLUIZ FUX, não tem aplicação na hipótese dos autos. 1.1. Naquela oportunidade, o STF examinou, apenas, a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos ou omissivos praticados pelos tabeliães e registradores oficiais, esclarecendo que ele responde de forma objetiva, assentado, no entanto, o dever de regresso, nos casos de dolo ou culpa. 1.2. Na hipótese dos autos, não se discute a
responsabilidade do Estado, mas sim, a responsabilidade direta do próprio Tabelião em decorrência da má prestação do serviço delegado. 2.Além disso, referida discussão é travada à luz de dispositivos legais não examinados pelo STF no julgamento do mencionado
RE nº 842.846/SC
(art.
22
da Lei nº
8.935
/94 na redação que possuía antes do advento da Lei nº
13.286
/2016).1.3. Ação de indenização por danos materiais e morais por falha na prestação de serviço notarial está submetida a prazo prescricional de três anos que, no caso, somente começou a fluir após o trânsito em julgado da decisão judicial que certificou a nulidade da escritura pública e do respectivo registro. 2.A responsabilidade civil dos Tabeliães e Registradores por atos da serventia ocorridos sob a égide do art.
22
da Lei nº
8.935
/94, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando, portanto, demonstração de culpa ou
dolo.
3. Apenas com o advento da Lei nº
13.286
/2016 é que esses agentes públicos passaram a responder de forma subjetiva. 4. Recurso especial não provido. (STJ,
REsp n. 1.849.994/DF
, relator MinistroMoura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
de 24/3/2023).

A propósito
,
colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL NOTÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEI FEDERAL Nº. nº.
13.286
/16. TEMA777STJ. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. SUBSTABELECIMENTO. AFASTAMENTO RESPONSABILIDADE SERVENTUÁRIO.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO TITULAR DA SERVENTIA. HONORÁRIOS EQUITATIVOS. 1. A Lei Federal nº.
13.286
/16, publicada em 11/05/2016, alterou o artigo
22
da Lei nº.
8.935
/94, para dispor que a responsabilidade dos notários e oficiais de registro dependeria de dolo ou culpa. 2. O Tema 777 do Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, afeto ao Recurso Extraordinário
RE-842846/RJ
, recentemente julgado, em 27/02/2019, pacificou entendimento quanto a responsabilidade objetiva do Estado com possibilidade de regresso contra o tabelião responsável, em caso de dolo ou culpa. 3.Tendo a ocorrência dos fatos se dado quando ainda vigorava o regramento da responsabilidade objetiva do notário, conclui-se pela desnecessidade de comprovação de dolo e culpa, bastando o nexo de causalidade.4.Como bem esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil por dano na prestação de serviços cartorários é pessoal do titular da serventia à época do
fato.
5. Concluída a responsabilidade objetiva do titular da serventia, restam presumidos os danos morais suportados (in
re

ipsa
). 5. Em razão da condenação do Apelante em primeiro grau, arbitram-se os honorários advocatícios nos termos do artigo
85
,
§ 8º
do
CPC
, de forma equitativa, afastando-se evento locupletamento indevido em razão do alto valor da causa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJGO, Apelação (
CPC
)
0451871-05.2012.8.09.0051
, Rel. Des.JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6a Câmara Cível,
DJe
de 20/07/2020
).Assim
, a decisão de origem não merece reparos nesse ponto.

Em acréscimo, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS TABELIÃES E REGISTRADORES. (...). 1. No caso concreto, a escritura pública fundada em documento pessoal falso foi lavrada no ano de 2010. O registro do imóvel foi realizado no mesmo ano. Aplica-se, portanto, a redação do art.
22
da Lei
8.935
/94 antes das alterações promovidas pela Lei
13.286
/2016. Ou seja: os notários e registradores possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados a terceiros.
Omissis
.(
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 1.600.098/DF
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.).

Dessa forma, é nítido que as premissas fáticas e jurídicas que orientaram a formação do Tema777do STF não se amoldam ao caso concreto, afastando, consequentemente, a sua aplicação
, razão pela qual
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva
da apelante
MARIA HELENA RONDON LUZ
.

No mérito, afirma que não há que
se falar em qua
lquer
espécie e/ou forma de indenizaç
ão
a ser pagas ao Recorrido, sob nenhuma ótica ou argumento, em especial porque não restou configurada qualquer das condicionantes relativas e necessárias à caracterização da responsabilidade civil.

A pertinência ou não dos danos morais será analisada em conjunto
no apelo de
CESARIO SEBASTIAO DA SILVA.

RECURSO DE APELAÇÃO DE
CESARIO SEBASTI
ÃO
DA SILVA

Por sua vez, em seu recurso de apelação,
CESARIO SEBASTI
Ã
O DA SILVA
requer a reforma da r. sentença

para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista que o apelante não conseguiu ainda a regularização do seu imóvel por negligência
d
a
oficial
de registro em solucionar a questão, conforme já demonstrado na inicial.

Não assiste razão ao apelante
, haja vista que
para a caracterização do dano moral indenizável, é necessário que o ato ilícito praticado tenha causado efetivo abalo à esfera extrapatrimonial do indivíduo, afetando significativamente sua dignidade, honra, imagem ou qualquer outro atributo de sua personalidade.

No caso em análise, embora o erro na escrituração do imóvel tenha causado transtornos ao apelante, impedindo-o de obter momentaneamente o título definitivo de sua propriedade, não há nos autos elementos que comprovem que tais fatos ultrapassaram o campo dos dissabores cotidianos a ponto de configurar lesão a direito da personalidade.

Como bem pontuado na sentença recorrida, o apelante continuou exercendo a posse do imóvel durante todo o período, usufruindo normalmente do bem, tendo inclusive efetuado regularmente o pagamento do IPTU, conforme demonstram os documentos juntados aos autos.

Ademais, a impossibilidade temporária de obtenção do título definitivo, ainda que tenha causado frustração ao apelante, não
configurou situação excepcional que tenha afetado sua dignidade ou causado danos a sua honra ou imagem perante terceiros.

Ante o exposto,
dou provimento
à apelação interposta por
DIVINA LEANDRO DE SOUZA

para
julgar extinto o processo, ante a sua ilegitimidade passiva, condenando o
autor
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
1
0% do valor da c
ausa, respeitada a gratuidade judiciária
.

Nego provimento à s apelaç ões interposta s por
CESARIO SEBASTIAO DA SILVA
e

MARIA HELENA RONDON
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025